Tribunal: TJMT
Processo: 0011171-20.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011171-20.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 012.122.661-10 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011171-20.2015.8.11.0042

APELANTE: FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMAO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES – EXISTÊNCIA DE DIVERSAS PESSOAS USANDO DROGAS EM FRENTE À RESIDÊNCIA – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO “BOCA DA FABÍOLA” – APREENSÃO DE 137 DE PORÇÕES DE COCAÍNA [MAIS DE 110 GRAMAS] , 1 PORÇÃO DE MACONHA [QUASE 9 GRAMAS] E APETRECHOS – DEPOIMENTOS DO AGENTES POLICIAIS E TESTEMUNHAS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA [DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO] – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PENA APLICADA CORRETAMENTE EM TODAS AS FASES –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à agente.

Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando o juiz da causa aplica a pena corretamente em todas as fases.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011171-20.2015.8.11.0042

APELANTE: FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMAO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMAO DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 406587), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº11.343/2006.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, e, por consequência, requer a absolvição. No mérito, pede a absolvição, alegando que não residia no imóvel onde ocorreu a diligência policial, sendo que sequer se encontrava no local. Subsidiariamente, almeja a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a readequação da pena.

Em contrarrazões, o Minis
tério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

A apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
.

A diligência policial decorreu de diversas informações de moradores da região de que na residência da apelante funcionava um ponto de venda de drogas, conhecido como “boca da Fabíola”.

Diante dessas informações, os policiais militares – Valter Oliveira Cavalcante Filho e Rodolfo Augusto Fernandes – fizerem prévias monitorações e constataram intensa movimentação de pessoas no referido imóvel [
tanto antes como no dia dos fatos
], quando então
visualizaram vários indivíduos consumindo drogas e bebidas na porta do referido imóvel
, motivando assim a abordagem e a busca domiciliar, sendo encontrados no interior da casa
“117 (cento e dezessete) trouxinhas, 18 (dezoito) trouxas médias e 02 (duas) trouxas grandes, ambas aparentando ser cocaína, bem como 01 (uma) trouxa aparentando ser maconha e 01 (um) medidor de cor azul contendo resíduo semelhante a substância”
(ID. 20934962).

Destaco trechos dos depoimentos judiciais dos policiais militares supracitados,
in verbis
:

“(...) a guarnição fazia ronda e
vimos a movimentação de usuário de entorpecentes a todo momento (...); já vinha várias denúncias, de muitos tempos
(...); quando chegou o apoio da guarnição adentramos a residência, um dos componentes localizou no quarto da senhora essa quantidade de entorpecente (...);
tinha muita denúncia [sobre o local] e via muito usuário entrando e saindo toda hora [da residência]
(...); quando chegamos lá tinha mais dois que era usuários de droga (...).”
(Valter Oliveira Cavalcante Filho)

“(...) era residência dela [Fabiola] (...); ali
a população, as pessoas que já estavam incomodadas há muito tempo (...); o tráfico ele incomoda
(...);
passaram pra ‘gente’ que naquele dia estava tendo uma intensa movimentação, o pessoal ‘tava’ vendendo
(...);
na hora da abordagem foi achado porção com um
, no corredor tentaram esconder lá na hora do fato tinha outra, porção de basta base (...); acho que tinha seis ou oito pessoas, mais ou menos, e nós ‘tava’ em três só (...);
[os homens estavam] ingerindo bebida, consumindo droga lá na frente,
lá vivia cheio (...); ‘a gente’ sabia que ela residia ali (...); por que ela comercializava, ela era ‘cabeça’ (...);
a gente não só passava [na frente da casa], nós fazíamos abordagens ali, antes de fazer essa prisão nós fizemos inúmeras abordagens ali na frente
(...);esse dia ‘a gente’ prosseguiu na busca na residência, porque
nós achamos alguma coisa na frente
[da casa], das outras vezes nós fazíamos abordagens não tínhamos êxito (...).”
(Rodolfo Augusto Fernandes)

O usuário Maximilian Alex dos Santos [vizinho e amigo do filho da apelante] e o adolescente Nayan Gusmão de Almeida Saldanha [filho da apelante] confirmaram [em juízo] que estavam usando drogas na porta da residência quando os policiais chegaram ao local –
“quando a polícia chegou, eu ‘tava’ lá na hora (...),

lá tava usando, cheirando (...), tava bebendo e usando droga (...); cada um tinha o seu pra usar”
;
“eu tava saindo pra ir comprar cerveja, tava eu e meus amigos, (...) eu tava no portão tirando a moto na hora (...), a polícia chegou (...), essa droga era nossa, do nosso uso”
.

Sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para a busca domiciliar, notadamente porque, além existirem informações e monitorações anteriores sobre a traficância no local, os policiais militares, antes de adentrarem na residência, já haviam avistado diversas pessoas consumindo drogas na porta do imóvel.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Ademais, esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS ANTE A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE – NÃO VIOLA O ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. É entendimento perfilhado nos Tribunais Superiores que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal).”
(TJMT,AP N.U 0000237-55.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.6.2019)

Diante desse contexto, não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais na residência da apelante, sem autorização judicial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“No dia 30 de março de 2014, por volta das 02h00min, policiais militares realizavam rondas no bairro Araés, em razão das inúmeras denúncias recebidas de que naquela região estaria ocorrendo o tráfico de drogas, especificamente em um local denominado como a
“a Boca da Fabiola”, localizada na rua João Pereira Leite nº 580, bairro Araés, residência da denunciada FABÍOLA
(...)

Os agentes estatais fizeram buscas no interior da moradia e
encontraram 117 (cento e dezessete) trouxinhas, 18 (dezoito) trouxas médias e 02 (duas) trouxas grandes, ambas aparentando ser cocaína, bem como 01 (uma) trouxa aparentando ser maconha e 01 (um) medidor de cor azul contendo resíduo semelhante à substância entorpecente
.”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína [cujo peso totalizou 110,11g] e maconha [pesando 8,72g].

Constam ainda que, além das drogas,
“foram localizadas na residência 01 (uma) tesoura multiuso, 01 (uma) tesoura pequena, 01 (um) carretel de linha de cor branca, 01 (um) medidor de cor azul com resíduo de substância análoga a droga”
,
que, somados à significativa quantidade de droga apreendida, são indicativos concretos da traficância
.

Em relação à autoria, a apelante, na delegacia, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio, ao passo que, em Juízo, afirmou que, no dia da diligência policial, não mais residia no local, tampouco estava presente, bem como negou a propriedade das drogas apreendidas:

“(...) da primeira vez quando eu fui presa, eu fui presa lá mesmo
[na casa do bairro Araés] (...); isso ficou aquela mancha do meu passado (...);
tinha já um tempo que eu tinha saído, eu não ‘tava’ morando nesse local
(...); quem ‘tava’ morando lá era meu ‘guri’ (...); na época que ‘tava’ meio ‘brigada’ com ele (...); ele ‘tava’ dando muito trabalho pra mim (...); ele ‘tava’ usando droga, roubando (...);
eu mudei de casa, eu deixei ele morando na casa dele
, ele e a namorada dele (...);
eu já tinha respondido outros processo por tráfico, então eu abandonei a casa, deixei ele lá
(...); eu fui morar com outros três ‘menor’ (...); nesse dia ele ‘tava’ fazendo uma festa com os meninos, foi preso (...); pegaram ele com um ‘monte’ de menino, tudo com droga (...); minha mãe ligou pra mim e falou ‘Fabiola, Nayan ‘tá’ preso’ (...); eu falei ‘na onde que ele ‘tá’ mãe?’, ‘tá no CISC’(...); quando eu cheguei lá no CISC, o delegado que ‘tava’ de plantão mandou eu só assinar o termo de responsabilidade (...); na época ele era menor (...); depois de uns tempos, eu lá no meu serviço, trabalhando, acho que foi outubro, setembro o oficial chegou lá no meu serviço com um ofício (...); falando pra mim que eu tinha que ir Delegacia de Entorpecentes pra mim prestar o depoimento (...); eu prestei o depoimento e depois já chegou a notificação que o Ministério Público tinha me denunciado pelo tráfico (...);
lá nesse local, ficou quando eu fui presa em 2006, ficou visto como ‘Boca de Fabíola’
(...); toda droga que esses ‘policial’ apreende naquele local, esses levam ‘pro’ CISC e fala que foi apreendido na ‘boca de Fabiola’ (...); todos os processos vem pra mim (...); todas as vezes que vão ‘gente’ presa ali, a polícia manda me intimar (...); eu
não ‘tava’ na residência (...); estava morando no Ouro Fino (...); ali no CPA I (...); tinha uns 4 meses que eu tinha alugado a casa
(...); [
o entorpecente] não era meu, porque eu não ‘tava’ lá, eu não ‘tava’ morando nesse local, meu ‘menino’ ‘tava’ lá
(...); quando eu cheguei lá, a polícia tinha ‘regaçado’ ‘tudinho’ a casa, tinha levado todas as coisas da casa (...);
eu ia lá diariamente, porque meu filho ‘tava’ lá
(...); na época ele ‘tava’ dando muito ‘trabalho’ pra mim (...); por eu responder os processos, eu fiquei com medo de ficar lá (...);
ela é uma ‘boca’ pesada mesmo (...); é muito ‘viciado’ mesmo
(...); inclusive eu tenho meu irmão e tenho minha prima que mora lá que eles são usuários e eles acabam levando outros usuários pra lá (...); lá é um quintal de família, herança (...); quando eu fui presa em 2006, na época, morava eu, morava minhas primas, morava ‘tudinho’ nós no quintal (...); nessa época eu também usava droga (...);
lá ficou visto como uma ‘boca de fumo’
(...); foi preso eu, mais uma duas primas minhas (...); por esses outros processos que toda vez que a polícia vai ali, encontra meu irmão, encontra minha prima, encontra outros usuários ali usando droga, eles colocam que foi na imediações da ‘boca da Fabíola’, ‘foi preso lá na boca da Fabíola’ (...); eu creio que metade, um pouco dela era dele sim, mas também eu creio que a outra metade não era dele, era dos meninos que ‘tava’ ali (..); lá é um córrego, e lá não é buraco, não era nada, então fica muitos meninos, muita ‘gente’ ali vendendo [entorpecentes] (...); eu não ‘tava’ na casa, só meu filho ‘tava’ morando lá (...).”

Em Juízo
, o adolescente Nayan Gusmão de Almeida Saldanha [filho da apelante, de 16 anos à época] e o usuário Maximilian Alex dos Santos [vizinho e amigo do filho da ré] afirmaram que a apelante não morava na casa, tampouco estava no local no dia dos fatos,
in verbis
:

“(...)
a casa era minha
(...); eu ‘tava’ saindo pra ir comprar cerveja, ‘tava’ eu e meus amigos (...);
minha mãe nem morava na época na casa, morava só eu
(...); ‘tava’ eu, meus amigos e umas meninas bebendo, fazendo festa (...); [meus amigos] são os meninos que foram detidos comigo pra delegacia (...);
minha mãe não estava na casa, minha mãe morava ‘pro’ CPA, eu morava sozinho (...); na época eu tinha 16 anos
(...); eu briguei com minha mãe, ‘tava’ dando dor de cabeça pra ela
(...), ela tinha essa casa aqui no Centro e outra lá no CPA
(...);
eu ‘tava’ morando no centro sozinho
(...); chegou (os policiais) lá, abordou, eu ‘tava’ saindo com a moto já chegaram derrubando nós da moto, entrou pra dentro da casa, fez a revista e achou [o entorpecente] (...); nós nem vimos eles, eles ‘chegou’ do nada e entrou pra dentro [da casa] (...); ‘tava’ ‘tirando’ a moto no portão (...); as pessoas ‘tava’ no corredor (...); a casa tem um portão e pra chegar na casa tem um corredor (...); eu ‘tava’ no portão ‘tirando’ a moto na hora (...); ‘tava’ tomando cerveja no corredor, não ‘tava’ na casa, ‘tava’ no corredor (...); ninguém entrava na casa (...);
a maconha que foi achada era nossa (...);essa droga eu não sei de onde saiu
(...);
essa droga era nossa, do nosso uso
(...); o ‘guri’ que morava comigo, ‘a gente’ usava e vendia (...); [quem morava comigo] era o Kiko (...); ele ficava lá as vezes comigo, ia embora, mas é eu mesmo que morava na casa (...); [a droga] era minha e dele (...); a droga era nossa (...); eu não ‘dei’ depoimento nenhum não [na delegacia] (...); eu não assinei nada disso não (...); eu não falei nada disso aqui não [no depoimento] (...);
eu assinei pra mim sair de lá (...); minha avó assinou mais embaixo, eu lembro (...); minha vó é a Julieta (...); é mãe (Julieta) da minha mãe
(...);
eu ‘tava’ vendendo droga e a polícia entrou na minha casa, minha mãe morava na casa aqui no Araés, ela tinha um salão lá (...); nisso que polícia entrou lá, ela deixou eu e foi morar ‘pro’ CPA e eu fiquei sozinho (...); isso foi bem quando ela começou a ‘mexer’ com o comércio (...); ela não vendia droga nenhuma não
(...); não tinha um salão na casa não (...); foi no começo que minha mãe abriu o salão que tinha um quartinho que funcionava o salão (...); eu fui dando trabalho pra ela e a guarnição entrando lá em casa (...); Que ela falou ‘você ‘ta’ me dando prejuízo demais, mora você sozinho que vou embora ‘pro’ CPA (...); nisso ficou a placa do salão (...); a polícia entrou lá na madrugada, achou essas drogas e era minha e dele (Kiko) (...); (...)
a droga ‘tava’ dentro do quarto
(...); estava no último quarto, lá no meu quarto, a porta ‘tava’ fechada e eles ‘estourou’ (...); ‘tava’ em cima do guarda roupa (...); eu me lembre não tinha criança não, só se for de uma das meninas (...); eu já ‘tava’ três dias acordado, nem sei quem que ‘tava’ na casa lá na hora (...).”
(adolescente Nayan Gusmão de Almeida Saldanha)

“(...) moro na outra rua ‘lá embaixo’ (...); ela não morava lá não (...); eu não sei quem ‘mexia’ com droga (...); o filho dela usava muito, hoje em dia eu não sei se usa, mas usava na época (...); eu tinha passado na rua esse dia (...); quando a polícia chegou, eu ‘tava’ lá na hora (...); ‘tava’ tendo festa, o filho dela tinha dado uma festa (...); ‘tava’ eu e mais dois, três ‘guri’ (...); Que tinha criança sim (...); [a Fabíola] não estava lá (...); ela morava no CPA, que eu fiquei sabendo (...); na época era o filho dela que morava lá (...); lá ‘tava’ usando, cheirando (...); ‘tava’ bebendo e usando droga (...); ficaram nós ‘pro’ lado de fora e eles entraram pra dentro (...); eu ‘tava’ fumando ‘pasta base’ e cheirando ‘pó’ (...);eu levei o meu mesmo (...); cada um tinha o seu pra usar (...); ele falou no dia que ele ia fazer a festa, a mãe dele não ‘tava’ mais morando lá (...); não sei dizer de quem era droga (...).”
(Maximilian Alex dos Santos)

Não obstante a negativa de autoria da apelante e a tentativa [do seu filho e da testemunha Maximilian] de eximirem o seu envolvimento com a traficância no local, o crime a ela imputado está bem demonstrado
nos depoimentos dos agentes policiais
[em ambas as fases] e
nas declarações extrajudiciais
do próprio filho da apelante [o adolescente Nayan] e das testemunhas Maximilian Alex dos Santos e Luiz Fernando Viana da Cruz [que estavam na residência no dia da apreensão].

Os agentes policiais – Valter Oliveira Cavalcante Filho e Rodolfo Augusto Fernandes –
afirmaram
que, após receberem diversas denúncias informando que
na residência da apelante funcionava um ponto de venda de drogas – conhecido como “boca da Fabíola”
, passaram a realizar mais rondas em frente do local, quando, em várias oportunidades,
observaram intensa movimentação de pessoas na residência
. Narraram que, no dia dos fatos, visualizaram vários indivíduos usando drogas na porta da casa dela, motivando assim a abordagem e a busca domiciliar,
sendo encontradas inúmeras porções de drogas
. Declararam que
a apelante, além de ser a proprietária do imóvel, estava presente no local, porém, conseguiu se evadir ao se aproveitar do tumulto e da luta corporal causada pelas demais pessoas que também estavam na residência,
in verbis
:

“(...) lembro mais ou menos (...);
a guarnição fazia ronda e vimos a movimentação de usuário de entorpecentes a todo momento
(...); é a casa que só tem um corredorzinho e um portão (...);
já vinha várias denúncias, de muitos tempos
(...); Que eles ‘tavam’ fazendo o uso de bebida alcoólica na frente da casa, onde foi feita a abordagem, os mesmos começaram a alterar com a guarnição (...);
a senhora Fabíola correu pra dentro da residência
e nisso a guarnição tentou dar voz de prisão pra ela (...);
o pessoal que ‘foi pra cima da guarnição, tentando impedir a guarnição e a guarnição entrou em luta corporal com esse pessoal
(...);
nesse instante ela conseguiu foragir do local
(...);
chegamos de ver ela
(...);
é ela mesmo
(...); conseguimos fazer a detenção desse pessoal,
quando chegou o apoio da guarnição adentramos a residência, um dos componentes localizou no quarto da senhora essa quantidade de entorpecente
(...);
lá nos cômodos lá tinha roupa dela, as coisas dela, tudo no quarto dela, inclusive a documentação ‘tava’ no quarto
(...);
tinha os rapazes lá, nós entramos em luta corporal com esse pessoal, eles ‘tavam’ sob efeito de entorpecente
(...);
ela saiu pela frente mesmo, enquanto a guarnição ‘tava’ lutando com o pessoal, ela passou no meio da guarnição e conseguiu fugir
(...);lá o local é de difícil acesso, que fica na beira de um córrego e ali tem várias rotas de fuga (...);
chegamos ver sim ela sair
(...); nós levamos todo mundo pra delegacia, se eu não me engano foi três conduzidos (...); na delegacia lá fizemos o histórico de acordo com boletim de ocorrência (...); o delegado que decide o que ele vai fazer (...);
já conhecia a Fabíola
(...);
a gente passava e sempre via ela ali (...); ela é morada do local
(...); em frente da casa dela tinha um salão, salão de beleza (...); ela ficava sempre por ali [no salão de beleza], mas eu não sei se ela ‘mexia’ com isso [salão de beleza] (...); [o salão de beleza] fazia parte da casa (...); porque
vinha muita denúncia [sobre o local] e via muito usuário entrando e saindo toda hora [da residência]
(...); a casa e o salão fica conjugado (...); é tudo o mesmo compartimento (...); não me recordo se vi criança no local (...); o vizinho dele é tudo parente (...); sempre ficava criança, as vezes era do vizinho, ali na frente (...); na delegacia, o filho dela assumiu tudo (...); eu fiquei sabendo depois, chega a notícia depois que o filho dela que era de menor assumiu tudo (...); primeiro chegou a nossa [viatura], em três componentes e depois chegou mais duas viaturas que é do Araés (...); tinha bastante [pessoas na residência] (...); na verdade era uma família, eles sempre ficam ali consumindo bebida alcoólica sentado em frente da casa (...); quando chegamos lá tinha mais dois que era usuários de droga (...); [não abordou ela] porque entramos em luta corporal com o pessoal que ‘tava’ com bebida alcoólica (...);
‘a gente’ sentados ‘aqui’ no ar condicionado as condições é uma, na ação é outra, na hora do fogo da ocorrência lá é outra situação
(...);
nós não temos como dar disparo, as vezes pode acertar algum inocente que não tem nada a ver com a situação
(...); eu não sei se foi o irmão ou marido dela que foi detido também e esse pessoal tem o porte físico até maior que o nosso (...); eles ‘veio’ pra cima da guarnição e a guarnição ‘tava’ eu, mais um cabo, que é o cabo Fernandes, e mais uma ‘policial feminina, então nós ‘tava’ em desvantagem na verdade (...)”.

“(...) eu me lembro (...);
era residência dela [Fabíola] (...); ali a população, geralmente pessoas que já estavam incomodadas há muito tempo
(...);
o tráfico ele incomoda
(...); na situação dela [Fabíola] não foi diferente (...);
passaram pra ‘gente’ que naquele dia estava tendo uma intensa movimentação, o pessoal ‘tava’ vendendo
(...); na hora da abordagem foi achado porção com um, no corredor tentaram esconder lá na hora do fato tinha outra, porção de basta base (...);
oferecem a resistência pra tentar intimidar ‘a gente’, de uma forma ou de outra tentar desfazer do flagrante pelos fundos ou alguém se evadir, nesse dia mesmo ela [Fabíola] conseguiu se evadir
(...);
nesse dia ela conseguiu se evadir, no meio do tumulto, a gente tava em menor número, naquele tumulto
, no meio daquela muvuca toda,
acho que tinha seis ou oito pessoas, mais ou menos, e nós ‘tava’ em três só
(...);
eu vi ela
(...).
quando cheguei lá, ela se trancou no banheiro, eu falei ‘sai, sai, sai’, na hora que ela saiu eu fiquei com medo de ter mais alguém mais em casa (...), ‘tava’ só dois colegas, entrou mais um colega meu, entrou mais ‘gente’, começou meio que aquele tumulto
(...);
ela desvencilhou e sumiu, largou até o quarto trancado com uma ‘criancinha’ lá dentro, tivemos que arrombar
(...); era um bebê [a criança] (...);
nessa busca foi encontrado [o entorpecente]
(...); [
os homens estavam] ingerindo bebida, consumindo droga lá na frente, lá vivia cheio
(...);
‘a gente’ sabia que ela residia ali (...); por que ela comercializava,
ela era ‘cabeça’ (...); muitas informações ‘chegava’ na ‘gente’ (...); ela e o filho [vende drogas] (...); na época [na residência] só tinha fachada, nunca vi funcionando (...); ‘
a gente’ fazia ronda constantemente pra pelo menos inibir a comercialização de drogas
, eu vi uma fachada no cantinho, mas quando ‘a gente’ fez essa prisão não tinha muita evidência que ‘tava’ funcionando (...); tinha, onde seria o suposto salão, tinha é mercadoria que foi apreendida, ilícita, que não tinha procedência, que ‘a gente’ supôs que seriam trocas por droga (...); ‘a gente’ não só ‘passava’ na frente, nós fazíamos abordagens ali, antes de fazer essa prisão nós fizemos inúmeras abordagens ali na frente (...);
esse dia ‘a gente’ prosseguiu na busca na residência, porque nós achamos alguma coisa na frente, das outras vezes nós fazíamos abordagens não tínhamos êxito
(...); dessas vezes que nós fazíamos abordagens, não dava pra perceber que era salão não (...); nós não procurávamos evidencia pelo alvo, nós fazíamos nosso trabalho (...); a abordagem, a ronda, ela é preventiva e nós tentávamos inibir, só que nesse dia nós fizemos uma ação surpresa (...); nós paramos a viatura um pouco mais antes, nós não chegamos com a viatura mais, até chegar lá eles viam, eles tinha um ponto privilegiado, então nesse dia que nós fizemos essa ação mais de surpresa que nós obtivemos êxito (...); na frente da residência tinha mais de três pessoas (...); não, [não viu a Fabíola foragindo] (...); [a policial feminina] estava fazendo a segurança externa, da abordagem (...);
teve resistência [das pessoas na frente da residência]
(...); não comigo [a resistência], mas com os outros policiais (...); só escutei os gritos lá fora, porque eu ‘tava’ lá dentro da residência (...).”

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar a apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, o adolescente Nayan Gusmão de Almeida Saldanha [filho da apelante], embora tenha se retratado em Juízo, confirmou extrajudicialmente que a droga apreendida pertencia à sua genitora –
“a droga que foi apreendida (...) é de propriedade de sua mãe”
–,
conforme consta do Termo de Declaração assinado por ele e pela sua
avó materna
, Julieta da Cruz
.

O usuário Maximilian Alex dos Santos [vizinho e amigo do filho da ré], em que pese também tenha se retratado em Juízo, confirmou extrajudicialmente que a residência era de propriedade da ré –
“estava sentado na frente
da casa dela
”
;
“não acompanhou a busca feita
na residência de FABÍOLA
”
.

A testemunha Luiz Fernando Viana da Cruz [que estava presente no momento da abordagem policial] afirmou extrajudicialmente que
“sabia que FABÍOLA, sua prima, vendia drogas”
, além de ter confirmado que
“a droga foi encontrada
na casa de FABÍOLA
”
.

Ressalta-se que
a própria apelante
, em que pese tenha afirmado não mais residir na casa e negado estar presente no momento da diligência policial,
admitiu [judicialmente] que o local era conhecido como “boca da Fabíola”, pois já teria exercido a traficância no imóvel
.

Ademais, a defesa técnica
não apresentou [à época] qualquer comprovante de endereço em nome da apelante para demonstrar que ela residia em outro local
, ônus que lhe incumbia por força do artigo 156 do CPP, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo nos autos.

De mais a mais, na delegacia, a apelante informou residir no endereço
“Rua João Pereira Leite n° 580, Araés, Cuiabá”
–
ou seja, no mesmo local da apreensão das drogas
–, conforme consta do seu Termo de Declaração, Vida Pregressa e Interrogatório, assinado por ela.

Atente-se que, na fase extrajudicial, investigadores de polícia foram ao endereço supracitado [depois de 1 ano e 2 meses da apreensão de drogas] e, em conversas com moradores,
“estes informaram que todas as pessoas que residem na quadra onde a investigada mora são parentes dela”
, de modo que
“a equipe policial teve dificuldades em colher informações sobre a comercialização de entorpecentes pela investigada”
, naquele endereço específico.

Anote-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, o juiz da causa consignou que a apelante
“possui uma condenação transitada em julgado, consoante autos de n. 2520-09.2009.811.0042 – Código 130008 –, do Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca”
, além de outra condenação transitada em julgado [16.10.2018] oriunda da 13ª Vara Criminal de Cuiabá (422419), ambas pelo crime de tráfico de drogas.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes
para demonstrar a responsabilidade criminal imputada à apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Por fim, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a pena intermediária foi aumentada em razão da comprovada agravante da reincidência, assim como não foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado dada a reiteração delitiva.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020